Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA.
1. Ausente a comprovação da realização de benfeitorias no imóvel de propriedade exclusiva da ex-cônjuge, não há razão para determinar a partilha (CPC/15 373 II).
2. Negou-se provimento ao apelo.